Tribunal: TJMT
Processo: 1014715-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1014715-73.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: REGIANE DO CARMO DE JESUS
RECORRIDA: GOMES DE MORAES E FELIX DOS SANTOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO -AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU TRANSTORNOS EFETIVOS -AUSÊNCIA DE PROVAS VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENTENÇA MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega falha na prestação de serviços odontológicos.
2. No caso dos autos, a parte reclamante não demonstrou claramente a falha na prestação de serviços e por que sua honra, sua imagem ou outro atributo da personalidade foi violado.
3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4.Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente não apresentou qualquer documento que demonstre as supostas falhas no tratamento odontológico, qualquer conduta ilícita, vício técnico ou descumprimento contratual por parte da promovida. Aliás, se limitou a fazer alegações nesse sentido.A promovida, por outro lado, apresentou contestação instruída com fichas clínicas, imagens de raio-X e demais documentos comprobatórios dos atendimentos realizados. Nas conversas via WhatsApp, anexadas pela própria promovente, restou demonstrado que houve agendamento de atendimentos em datas específicas, a saber: 01.07.2024, às 10h30min; 23.11.2024, às 14h15min; e 16.01.2025, às 14h00min. Inclusive, em mensagem de 16.10.2024, a promovente solicitou um encaixe com urgência, sendo orientada a comparecer para avaliação na unidade.Importante destacar que o agendamento do dia 01.07.2024, coincide com a data da ficha clínica anexada sob o ID no 192501566, conferindo validade à documentação apresentada, ainda que a referida ficha não contenha assinatura da promovente. Tal circunstância reforça que os atendimentos foram realizados mediante prévio agendamento e solicitação da promovente.Registre-se ainda que as conversas anexadas foram apresentadas de forma parcial, com lacunas no conteúdo, sem que se possa verificar o histórico completo dos atendimentos e interações.Aliás, a parte promovente permaneceu inerte, não apresentando impugnação específica à contestação, notadamente quanto à alegação de que os atendimentos foram atendidos e abandonados pela própria promovente.Importante observar que há inconsistência relevante na petição inicial, pois, embora a promovente alegue ter iniciado o tratamento em meados de julho de 2024, consta nas conversas anexadas por ela mesma, mensagem datada de 24/06/2024, na qual informa que "irá procurar seus direitos", o que põe em dúvida o real início e andamento do alegado tratamento.Ainda pelas conversas, a promovida demonstra preocupação com o acompanhamento da paciente, enviando mensagem:“Boa tarde, senhora, REGIANE DO CARMO DE JESUS, entrando em contato para saber como a senhora está?”, e, após o envio de um áudio pela paciente (não anexado aos autos), pergunta“A senhora pode vir na segunda?”.Outro trecho importante revela que a promovida orienta a seguinte conduta:“Vamos agendar para janeiro a instalação do cicatrizador? Lembrando que após instalar, a senhora pode agendar a moldagem da coroa a partir de 07 dias após a instalação.”De igual modo, consta na ficha clínica o referido procedimento realizado em 04/02/2025, sendo compatível com a orientação da promovida quanto à instalação e posterior moldagem da coroa, o que fragiliza a tese de falha na prestação dos serviços.Dessa forma, ausente comprovação dos fatos alegados pela parte promovente e evidenciado nos autos que o serviço contratado foi prestado conforme acordado, não há que se falar em inadimplemento contratual, e não se sustenta o pedido de devolução dos valores, visto não há elementos que justifiquem tal devolução. No tocante ao pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo tratamento odontológico e de indenização para custear novo tratamento, os pedidos não merecem acolhida.A análise dos documentos acostados aos autos revela que o serviço contratado foi efetivamente prestado pela promovida, sendo anexadas fichas clínicas, imagens de raio-x e, principalmente, conversas via aplicativo WhatsApp, que indicam agendamentos, atendimentos realizados e orientações prestadas à paciente.Quanto ao dano material para realizar novo tratamento, com base em orçamento acostado aos autos, constata-se que não há nos autos elementos que demonstrem falha no tratamento prestado pela promovida, tampouco conduta culposa ou abandono de tratamento que justifique a realização de novo procedimento odontológico às expensas da promovida.Assim, não há nos autos qualquer prova concreta de falha na prestação do serviço odontológico, tampouco de conduta negligente ou abandono por parte da profissional.Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Por fim, diante da ausência da comprovação dos danos e da insuficiência dos argumentos apresentados pela parte promovente, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.DISPOSITIVO Pelo exposto, e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte promovente em face da parte promovida.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95(...) “
5.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
6.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014715-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGIANE DO CARMO DE JESUS - CPF: 043.398.561-50 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), GOMES DE MORAES E FELIX DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 28.339.090/0001-69 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025